Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a distinção entre suspensão do atendimento e rescisão contratual. Sustenta, ainda, omissão quanto à natureza jurídica da administradora de benefícios. Por fim, aponta contradição na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, afirmando que a consumidora poderia continuar usufruindo dos serviços mediante purgação da mora, o que afastaria a conclusão adotada no julgado.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. No caso, o acórdão foi claro ao consignar que a ausência de pagamento da mensalidade não autoriza a manutenção dos descontos subsequentes após a suspensão do serviço, configurando prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC, além de violar os princípios da boafé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), resultando em enriquecimento sem causa. Diante disso, mostra-se cabível a rescisão contratual e a devolução dos valores descontados indevidamente.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.